Tribunal: TJES
Processo: 5011948-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS -
PENHORA – SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO.

1.
Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nos casos em que restar demonstrado que o percentual penhorado não comprometerá a dignidade e subsistência do devedor. (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2022 e AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020).

2. Os agravantes alegaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porém não indicaram outro meio menos gravosos e mais eficazes para prosseguir a execução, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, nem mesmo trazem aos autos documentos suficientes a natureza salarial dos numerários.

3. Constata-se d
o extrato
juntados aos autos
várias movimentações bancárias (entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00) que indicam que
os valores penhorados não trazem
prejuízo direto à sua subsistência e de sua família,
além de não ser
utilizada como poupança
.

4. A
mera alegação de que os valores existentes em conta-corrente são remuneração de seu trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade.

5.
I
nexiste comprovação de que

os valores bloqueados
se trata
m
de auxílio emergencial
o
riunda do programa “Auxilio Brasil”
e, em que pese
serem valores

insuficientes para garantirem a execução, não se mostram como impenhoráveis.

6.
Recurso a que se
nega
provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011948-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS -
PENHORA – SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nos casos em que restar demonstrado que o percentual penhorado não comprometerá a dignidade e subsistência do devedor. (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2022 e AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020).

2. Os agravantes alegaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porém não indicaram outro meio menos gravosos e mais eficazes para prosseguir a execução, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, nem mesmo trazem aos autos documentos suficientes a natureza salarial dos numerários.

3. Constata-se d
o extrato
juntados aos autos
várias movimentações bancárias (entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00) que indicam que
os valores penhorados não trazem
prejuízo direto à sua subsistência e de sua família,
além de não ser
utilizada como poupança
.

4. A
mera alegação de que os valores existentes em conta-corrente são remuneração de seu trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade.

5.
I
nexiste comprovação de que

os valores bloqueados
se trata
m
de auxílio emergencial
o
riunda do programa “Auxilio Brasil”
e, em que pese
serem valores

insuficientes para garantirem a execução, não se mostram como impenhoráveis.

6.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES e FLÁVIA DE OLIVEIRA CASTRO ALVES RAINHA
em face da
r.
decisão
(ID n. 3867753)
, proferida pelo d.
J
uízo da 6ª Vara Cível de Vitória/
ES
, Comarca da Capital, D que, nos autos
da ação
de execução de título executivo extrajudicial, nº 0032195-40.2018.8.08.0024, ajuizad
a
p
elo

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
, convolou as ordens de indisponibilidade em penhoras.

Em suas
razões recursais (ID
n.
3867752) os agravantes alegam, em síntese, que: (I)
“a agravante Flávia de Castro Alves Rainha teve a quantia de R$ 665,40 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), bloqueadas em sua conta social oriunda do programa auxílio Brasil e teve outros R$ 409,34 (quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos) bloqueados em sua conta registrada na fintech PicPay Serviços S.A, onde recebe suas comissões de venda advindas de seu trabalho”
; (II)
“que a soma dos valores é equivalente a R$ 1.074,74 (mil e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), o que, para uma execução que atualmente ultrapassa os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é considerado ínfimo, eis que sequer pode suprir o adimplemento das custas”
; (III) o
s
numerário
s
da agravante Flávia de Castro Alves Rainha
são
impenhoráve
is
; (
I
V)
“o agravante Matheus Rainha de Oliveira Alves teve bloqueada a quantia de R$ 12.610,04 (doze mil, seiscentos e dez reais e quatro centavos), no banco SICREDI, onde recebe seus pagamentos pela prestação de serviços de manutenção de equipamentos de exercícios físicos”
; (VI) que o saldo bloqueado era utilizado para satisfazer as necessidades alimentares do agravante e de sua família e, por se tratar de conta-corrente e o valor ser inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; (VII) o veículo Saveiro é utilizado para o desenvolvimento do trabalho do agravante que necessita transportar materiais e ferramentas, sendo impenhorável.

Sob essas premissas, requereram
a suspensão da execução
e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos ativos e o desbloqueio das verbas constritas.

Decisão de
in
deferimento
do pedido de atribuição do efeito suspensivo
(ID n. 5219175).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6268899).

Consoante delimitado na análise liminar,
na origem
foi
ajuiz
ada

ação de execução de título executivo extrajudicial
pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, em face de A.T REINOSO SERVIÇOS – ME, MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES, FLÁVIA DE CASTRO ALVES RAINHA, FERNANDO TIRELO REINOSO e ADAM TIRELO REINOSO e, após o deferimento do pedido de indisponibilidade de ativos financeiros - SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravantes, houve o bloqueio de numerários e veículos.

O
s
ora
agravantes manifestaram nos autos
de origem
requerendo o desbloqueio das contas bancárias, sob a alegação de possuírem natureza salarial.

Sobreveio então a decisão recorrida, na qual o culto magistrado de primeiro grau consignou:

[...]
Conquanto possa compreender o que me vem sendo alegado neste momento,
tenho por inviável o reconhecimento da impenhorabilidade
que nestes se alega.

Primeiramente, há de se ressaltar que, de modo a tentar comprovar suas alegações,
os Executados simplesmente colacionam ao feito notas fiscais de serviços eletrônicos (fls. 142/145), certidões negativas de débitos tributários e uma tela de consulta a CNPJ que se prestaria a demonstrar que o Executado MATEUS RAINHA DE OLIVEIRA ALVES atuaria como autônomo.

Esses dados, porém, não servem sequer a permitir ao Juízo estabelecer qualquer relação entre os pagamentos recebidos pelos devedores e os bloqueios antes realizados neste caderno,
não se prestando, assim, também, a indicar a origem dos montantes recebidos e movimentados e se de fato teriam as medidas constritivas recaído sobre quantias consideradas impenhoráveis.

Não há como se avaliar, mesmo que minimamente, a alegação de impenhorabilidade que venha desacompanhada de extrato de conta sobre a qual imposta a medida questionada.

Ainda que fosse outra a situação, decerto que deveriam os interessados provar, por óbvio, que as quantias atingidas possuiriam natureza salarial, ou, de modo mais amplo, remuneratória, o que se afigura como de difícil realização quando atuariam como autônomos, segundo o que se extrai da peça ora objeto de análise.

Nem mesmo a arguição no sentido de que parcela dos valores seria recebido como benefício previdenciário ou auxílio governamental chega a ser demonstrada nos presentes
, sendo que a questão se afigura como de simples comprovação.

Dessarte, tenho por impositiva a rejeição do que me é alegado acerca da impenhorabilidade dos importes antes tornados indisponíveis.

Hei apenas de ressaltar, por oportuno e pertinente, que não há qualquer mácula que se observe na adoção de medidas executivas ou expropriatórias nos autos, já que, apesar de opostos embargos pelos devedores, não foram conferidos, àqueles, efeito suspensivo, e tampouco poderia, já que
a execução não segue integralmente garantida.

Forte nesses argumentos, e porque desnecessários outros, REJEITO a alegação que me é trazido a análise.

Em vista do ora decidido,
CONVOLO, neste momento, as ordens de indisponibilidade em penhoras (art. 854, §5º, do CPC)
, transferindo os valores respectivos a um (ou a mais) contas(s) judicial(ais) vinculada(s) aos presentes autos.
[...] (destaquei).

Feitas essas considerações, destaco que
o artigo 833, IV, do CPC, dispõe serem impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Portanto, pelas diretrizes do Código de Processo Civil, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte, a não ser nos casos previstos no § 2º, do supramencionado dispositivo legal, a seguir transcrito:

Art. 833. [...] § 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nos casos em que restar demonstrado que o percentual penhorado não comprometerá a dignidade e subsistência do devedor. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022, destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. [...]
A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ).
4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido. (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 17/02/2020, DJe 19/02/2020, grifei).

No caso em análise, os agravantes alega
ram

a
impenhorabilidade dos valores bloqueados,
porém
não indicaram outro meio menos gravoso
s
e mais eficaz
es
para prosseguir a execução,
conforme dispõe
o artigo 805 do CPC:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

A
lém disso
, em relação a alegação do agravante Mateus Rainha de Oliveira Alves de impenhorabilidade do valor de R$ 12.610,04 (doze mil, seiscentos e dez reais e quatro centavos), de sua conta-corrente, por ser proveniente de salário e
não
alcançar a quantia de 40 salários-mínimos,
entendo que,
por si só,
não
é apta a comprovar a sua impenhorabilidade.

Isso porque, como se constata
d
o extrato de ID 3867767, há várias movimentações bancárias (entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00)
que indicam que
os valores penhorados não trazem
prejuízo direto à sua subsistência e de sua família,
além de não ser
utilizada como poupança
.

Desse modo, a mera alegação de que os valores existentes em conta-corrente são remuneração de seu trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade,
convergindo com o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que se refere a alegação da agravante Flávia de Castro Alves Rainha de impenhorabilidade da quantia de R$ 665,40 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), bloqueada em sua conta social,
inexiste comprovação de que
se trata de auxílio emergencial
o
riunda do programa “Auxilio Brasil”.

Com relação à
quantia de R$ 409,34 (quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos), bloqueada em sua conta registrada na fintech PicPAy,
também não restou demonstrado que são valores advindos d
as comissões de vendas de s
eu
trabalho
e, em que pese
serem valores

insuficientes para garantirem a execução, não se mostram como impenhoráveis.

Ressalta-se que o print de tela do extrato da poupança social digital (juntado apenas
no
presente recurso), demonstr
a
a existência de movimentação financeira (I
D n.
3867764),
mas
sequer consigna o nome da executada e a dedução do valor bloqueado pelo juízo
de primeiro grau, não podendo ser identificada a sua propriedade.

Desse modo, a análise dos autos não permite concluir que a constrição judicial tenha atingido valor percebido a título de auxílio emergencial pela agravante Flávia de Castro Alves Rainha
ou
valores decorrentes de salários,
necessários ao mínimo existencial.

No que concerne
a alegação de impenhorabilidade do veículo, verifica-se que a matéria não foi objeto de manifestação nos autos originários pelos agravantes e, via de consequência, da decisão recorrida,
o que por certo

enseja
inovação recursal e
sua análise a supressão de instância.

Ademais, o argumento de que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes nos autos do processo nº 5004685-63.2023.8.08.0000, em nada modifica o entendimento aqui externado.

Isso porque nos autos do agravo
nº 5004685-63.2023.8.08.0000 o objeto de discussão era a
insuficiência de recursos,
ainda que

temporária, para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo analisadas as provas contidas naquele contexto fático-probatório, em consonância com o art. 98, do CPC.

Já no presente agravo de instrumento, o objeto de insurgência é a
penhora dos ativos bloqueados para pagamento
dos valores devidos ao
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO –
BANDES, sendo analisadas as provas relativas a
obrigação principal e o rol de impenhorabilidade legal
.

Por
todo o exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.